Tribunal: TJSP
Processo: 1502545-03.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Afastamento da reincidência – Condenação anterior pelo delito inserto no artigo 28, da Lei no 11.343/06 não gera reincidência – Precedentes STJ – Possibilidade de aplicação do redutor inserto no artigo 33, § 4o, da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Afastamento da reincidência – Condenação anterior pelo delito inserto no artigo 28, da Lei no 11.343/06 não gera reincidência – Precedentes STJ – Possibilidade de aplicação do redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas - Fixação do regime inicial semiaberto – Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei no 13.964/2019 - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502545-03.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante ALISSON JOSE DE ALMEIDA KASHIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1502545-03.2019 Mogi das Cruzes
Apelante: Alisson José de Almeida Kashima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.626
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que
se impõe - Impossibilidade de absolvição Penas readequadas
Afastamento da reincidência Condenação anterior pelo delito
inserto no artigo 28, da Lei no 11.343/06 não gera reincidência
Precedentes STJ Possibilidade de aplicação do redutor inserto
no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas - Fixação do regime inicial
semiaberto
Afastamento do caráter hediondo do tráfico
privilegiado pela Lei no 13.964/2019 - Impossibilidade de
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 129/138, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar ALISSON JOSÉ DE ALMEIDA
KASHIMA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado,
mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo valor
legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
156/175), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
3
do apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta do
apelante para a figura típica inserta no artigo 28, da Lei no 11.343/06,
ou, caso assim não se entenda, pretende a fixação da pena-base em
seu mínimo legal, a aplicação do redutor inserto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, o reconhecimento
da inconstitucionalidade da pena de multa, bem como a aplicação do
instituto da detração penal.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 178/182, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 194/202).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 31 de outubro de 2019,
por volta das 14h30, na Rua Manoel Inácio Silva Alvarenga, s/n, Vila
Natal, cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins
de tráfico, 07 (sete) porções de “maconha”, com peso líquido de
23,04g (vinte e três gramas e quatro decigramas), 63 (sessenta e três)
porções de cocaína com peso líquido de 17,23g (dezessete gramas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
4
vinte e três decigramas) e 29 (vinte e nove) porções de crack, com
peso líquido de 9,75g (nove gramas e setenta e cinco decigramas),
fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequeno
reparo no que tange às penas e ao regime prisional, consoante será
demonstrado em momento oportuno.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo, foram suficientes
para atestar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, quanto à
sua autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, restou comprovada nos autos pelo
boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de
fls. 10/11, auto de constatação preliminar de fls. 13/15 e pelo laudo
positivo do exame químico-toxicológico de fls. 78/80.
O insurgente, em solo policial, asseverou que
era morador de rua e usuário de drogas e que, no dia dos fatos, um
traficante, cuja identidade se recusou a revelar, por medo de
represálias, pediu que ele segurasse uma sacola contendo drogas.
Para tanto, o réu receberia um prato de comida e uma porção de
crack. Diante disso, o recorrente aceitou, sendo que, enquanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
5
traficante saiu para comprar uma marmita para ele, policiais civis ali
chegaram, ao que o abordaram, vindo a encontrar a sacola de
entorpecentes em seu poder. Esclareceu, porém, que não estava
vendendo os estupefacientes (fl. 04).
Interrogado sob o crivo do contraditório, voltou
a apresentar o mesmo relato fornecido na fase inquisitiva (cf. mídia
anexada digitalmente aos autos).
Os policiais civis que efetuaram a prisão do
apelante, em depoimentos sólidos, coesos e harmônicos entre si,
corroboraram integralmente a narrativa dos fatos apresentada na
exordial acusatória, esclarecendo que, no dia e hora ali descritos,
receberam uma denúncia anônima indicando o local em que estaria
ocorrendo o tráfico, região esta que é notoriamente conhecida pela
alta incidência da mercancia espúria. Diante disso, efetuaram
diligências até o local, oportunidade em que visualizaram o apelante
com uma sacola em mãos, motivo pelo qual resolveram abordá-lo,
vindo a encontrar, no interior da respectiva sacola, sete poções de
“maconha”, sessenta e três invólucros de cocaína, vinte e nove
porções de crack, além de cerca de R$ 800,00 (oitocentos) reais em
dinheiro. Questionado, o insurgente alegou que desconhecia o
conteúdo da sacola e que apenas a segurava a pedido de um
traficante, em troca de comida e uma pedra de crack. Por fim,
aduziram que o réu aparentava ser usuário (cf. mídia anexada
digitalmente aos autos).
As declarações dos policiais civis têm valor
relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se tratam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
6
agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual há
que se presumir legítimos os relatos por eles ofertado, mormente
quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Desse modo, pela observância da prova
colhida, pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem
do apelante, pela quantidade, diversidade e pela natureza do
entorpecente apreendido (“maconha”, cocaína e crack), bem como a
forma como estava acondicionado, era evidente a destinação para
entrega a consumo de terceiros.
Assim, conclui-se que a conduta do insurgente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
7
se subsumiu perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas).
Ressalte-se, por oportuno que, ainda que a
versão do apelante seja verdadeira, isto é, que apenas guardava a
sacola contendo drogas para o verdadeiro traficante, ainda assim sua
conduta estaria abrangida pelo tipo penal ora em questão. Isso porque
se trata de tipo penal misto alternativo, que abrange, entre outras, as
condutas de “trazer consigo” e “guardar” substância entorpecente,
“sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar”.
Dessa forma, o simples fato de trazer consigo a
droga, guardando-a para outra pessoa, sendo tal entorpecente
destinado à mercancia ilícita, evidente que o réu praticou o delito ora
em tela.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação do
recorrente, como incurso no artigo supramencionado, da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Inviável, ainda, a desclassificação para o delito inserto no artigo 28 da
Lei no 11.343/06, sendo irrelevante o fato de o recorrente ser usuário
de drogas, condição que não é incompatível com a traficância, a qual
é, inclusive, muitas vezes utilizada como meio de manutenção do
alegado vício (TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des.
J. Martins, j. 15.08.2013).
Feitas essas considerações e mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
8
condenação, passa-se à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi exasperada na proporção de 1/5 (um quinto), tendo em vista a
quantidade, variedade e nocividade da droga apreendida, somado aos
maus antecedentes que ostenta o apelante. Neste ponto, merece
reparo a r. sentença, uma vez que a quantidade de entorpecentes,
apesar de considerável
99 (noventa e nove) porções, entre
“maconha”, crack e cocaína, pesando juntas aproximadamente 50,02g
(cinquenta gramas e dois decigramas)
não se revelou deveras
exacerbada, não se revelando apta, portanto, para embasar o
aumento das reprimendas. da droga não constitui fundamento hábil a
ensejar o aumento da basilar.
Além disso, os maus antecedentes também
devem ser afastados, tendo em vista que o processo utilizado pelo
MM. Juiz a quo para reconhecer tal circunstância judicial desfavorável
diz respeito a uma condenação do réu pela prática do crime de posse
de drogas para consumo pessoal, sendo que, conforme entendimento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “por ser o antecedente um
instituto penal subsidiário ao da agravante da reincidência, é
incabível, também, a utilização de condenação anterior pelo delito de
posse de drogas a título de maus antecedentes, para aumentar a
pena-base” (STJ, HC no 550775/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em 06.02.2020).
Diante disso, afastadas as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
9
judiciais negativas, fixo a pena-base do apelante em seu mínimo legal,
qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, montante que se
revela adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito
cometido pelo insurgente, nos termos do artigo 42, da Lei no
11.343/06, .c.c. o artigo 59, caput, do Código Penal.
Na segunda etapa, não existem circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na derradeira etapa, entendo que o recorrente
faz jus à causa de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, tendo em vista a sua primariedade, bem como a
ausência de indícios de que integre organização criminosa ou se
dedique a atividades ilícitas, sendo certo que as condições
envolvendo a sua abordagem, bem como o fato de não exercer
ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para demonstrar que
se dedicava habitualmente ao tráfico, malgrado o entendimento
contrário do MM. Juiz a quo.
Considerando, ainda, a quantidade de drogas
apreendida em poder do apelante, somado às demais condições
envolvendo o caso concreto, entendo adequada a adoção da fração
de 1/3 (um terço), totalizando, assim, uma reprimenda de 03 (três)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 333
(trezentos e trinta e três) dias-multa, pena esta que se torna definitiva
ante a ausência de outras causas modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
10
Em
relação
ao
pleito
referente
à
inconstitucionalidade da pena de multa prevista no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, diferentemente do que alega a defesa, percebe-se que
esta sanção atende perfeitamente aos princípios constitucionais da
individualização da pena e da proporcionalidade, uma vez que o valor
elevado demonstra que a intenção do legislador era de recrudescer o
tratamento penal para as infrações alcançadas pela Lei de Drogas,
harmonizando,
assim,
a
legislação
brasileira
aos
Tratados
Internacionais dos quais o país é signatário.
Também não merece prosperar o pleito
concernente à isenção da sanção pecuniária, na medida em que tal
pedido não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial.
Inclusive, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
sobre o assunto, ocasião em que firmou o entendimento de que a
alegação de hipossuficiência não tem o condão de afastar a
penalidade ora em comento, pois “trata-se de sanção de aplicação
cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção de preceito
secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC no
298188/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 16.04.2015).
Frisa-se, ainda, a inaplicabilidade do artigo 49,
do Código Penal, na medida em que a Lei de Drogas prevalece sobre
o estatuto repressivo, à luz do princípio da especialidade, insculpido
no artigo 12, do referido Diploma.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, de
rigor a imposição do semiaberto, eis que se mostra o mais adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
11
ao caso em tela.
Não se desconhece que boa parte da
jurisprudência entende que a causa especial de diminuição de pena
em nada altera a tipificação contida no caput do referido preceito
legal. Ou seja, em que se pese a possibilidade de se aplicar um
abrandamento na reprimenda do agente, a prática do “tráfico
privilegiado” continua a ser considerada tráfico de drogas.
Esse entendimento chegou a ser reforçado
pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça:
“A aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a
hediondez do crime de tráfico de drogas. (Súmula 512,
Terceira Seção, julgado em 11/06/2014).
Ocorre
que,
no
julgamento
do
HC
no
118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova
interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do
tráfico privilegiado.
Para o Supremo Tribunal Federal, havia
evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de
entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos (Lei
8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo apresentam
contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o
envolvimento ocasional e a não reincidência.
Essa decisão foi acompanhada pelo Superior
Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016.
Ainda assim, tais decisões encontravam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
12
desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia
erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam
adstritos ao entendimento ali professado.
Ante a inexistência de resolução do Senado
acerca do assunto ora em debate, tampouco edição de Súmula
Vinculante nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal deste
E. Tribunal de Justiça, das quais esta se inclui, mantiveram seu
posicionamento de que o “tráfico privilegiado” era equiparado a crimes
de natureza hedionda.
Acontece que, com a promulgação da Lei no
13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”),
trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações
previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de
Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”:
Lei de Execuções Penais:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela
Lei no 13.964, de 2019).
(...) § 5o Não se considera hediondo ou equiparado,
para os fins deste artigo, o crime de tráfico de
drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343,
de 23 de agosto de 2006 (grifo nosso).
A despeito de o legislador não ter escrito
expressamente que o tráfico de drogas previsto no § 4o (“tráfico
privilegiado”) deixa de ser considerado hediondo em todo o
ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
13
histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o
“tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de que
tais delitos “apresentam contornos menos gravosos e levam em conta
elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência”.
Adotar uma premissa válida para a Lei de
Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma justificativa
excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal incongruente,
teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois pesos e duas
medidas”.
O
Direito,
como
preconizava
Carlos
Maximiliano, deve ser interpretado “inteligentemente, não de modo
que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá
ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis” (Hermenêutica e
Aplicação do Direito, 6a ed., Freitas Bastos, 1957, n. 178, p. 209).
Ademais, o artigo 5o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, estabelece que é preciso buscar o real
sentido e alcance da lei (vontade e abrangência), observados os fins
sociais e o bem comum.
Assim, considerando-se a unidade do Direito,
bem como as alterações legislativas recentes, deve-se lançar mão da
interpretação sistemática, e passar a adotar o tráfico privilegiado como
crime comum, de maneira que o regime mais adequado no contexto
dos presentes autos, de acordo com os parâmetros previstos no artigo
33 do Código Penal, deve ser o semiaberto.
Há reiteradas decisões do C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
14
de Justiça, bem como desta E. Corte que passaram a admitir regime
inicial menos gravoso para os condenados por “tráfico privilegiado”,
exemplificando-se:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO.
NATUREZA
E
QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Na definição do modo inicial de
cumprimento de pena, necessário à prevenção e à
reparação da infração penal, o magistrado deve expor
motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art.
33 do Código Penal e, na hipótese de condenado pelo
crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da
Lei
n.
11.343/2006,
segundo
o
qual
serão
consideradas com preponderância a natureza e a
quantidade
da
substância
entorpecente,
a
personalidade e a conduta social do agente sobre as
demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal. 2. Inobstante a pena definitiva tenha sido fixada
em 2 anos e 6 meses de reclusão e o recorrente seja
primário, o regime semiaberto é o cabível à espécie
(como o imediatamente mais grave, segundo o
quantum da sanção aplicada), em decorrência da
valoração negativa da quantidade e da natureza da
droga apreendida na terceira fase da dosimetria (28,2
gramas de cocaína e 138,4 gramas de maconha). 3.
Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de
ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal,
resta descabida a concessão de habeas corpus, de
ofício. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 1584206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
06/02/2020,
DJe
12/02/2020).
“APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Recurso
ministerial. Pleito de afastamento da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
15
11.343/06. Impossibilidade. Primariedade do réu e
quantidade de drogas que não se mostra excessiva.
Inexistência de prova nos autos de que o apelado se
dedique a atividades criminosas ou de que pertença a
organização voltada à prática de delitos. Regime
inicial
semiaberto
para
o
cumprimento
da
reprimenda que não comporta reparos. Negado
provimento
ao
recurso”
(TJSP

Apelação
no
1518025-21.2019.8.26.0228 / Diadema / SP, Rel.
Leme Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 09 de
março de 2020).
Acerca da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, não se desconhece o teor da
Resolução no 5 do Senado Federal: “É suspensa a execução da
expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do §
4° do artigo 33 da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
nos autos do Habeas Corpus n° 97.256/RS”.
Todavia, evidenciadas as peculiaridades do
caso concreto, não se impõe a referida substituição, uma vez que a
culpabilidade exacerbada do apelante não autoriza essa benesse (cf.
artigo 44, inciso III, do Código Penal), sendo certo que a pena
privativa de liberdade revela-se a única resposta penal efetivamente
apta a atender ao requisito preventivo-retributivo da reprimenda, na
medida em que repreende agente que cometeu grave crime de tráfico
de drogas, ainda que privilegiado, não se afigurando socialmente
recomendável, portanto, a referida substituição.
Finalmente, o pleito concernente à aplicação da
detração penal não merece acolhida, por se tratar de matéria afeta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-03.2019.8.26.0616 - Voto no 21.626
16
alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante prevê
expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84,
especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos autos do
cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal nesta instância recursal, ou qualquer
outra medida atinente ao Juízo das Execuções.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de readequar as penas
impostas ao apelante, bem como para fixar o regime inicial
semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator